Tribunal: TJES
Processo: 5011518-32.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011518-32.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIAS ANGELO PEREIRA
RECORRIDO: CZ VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011518-32.2021.8.08.0012

RECORRENTE:

EZEQUIAS ANGELO PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM S.A., CZ VEICULOS LTDA - ME

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO REALIZADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE TEM COMO OBJETIVO A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE O ADQUIRENTE E O ANTIGO DONO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada por EZEQUIAS ANGELO PEREIRA em face de CZ VEICULOS LTDA - ME, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, a parte autora alega que havia celebrado um contrato de compra e venda com a empresa CZ VEÍCULOS LTDA, de modo que aquela iria adquirir o veículo FIAT siena fire 1.0 e, em contrapartida, iria oferecer seu veículo, um FIAT TEMPRA OURO 16V como entrada, quitando a quantia referente a R$7.150,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais) da compra. As demais parcelas foram financiadas através da BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

No entanto, mesmo após a quitação, o veículo FIAT TEMPRA continuou em seu nome, não tendo sido concretizada a transferência, havendo dívidas referentes ao veículo que se encontram sob sua responsabilidade, já que a devida transferência juntamente ao DETRAN não foi finalizada.

O carro em questão, ainda, mesmo constando o nome da parte requerente, foi alienado a terceiro (ANTONIO DOS SANTOS LANA), sendo realizada a alienação fiduciária através da BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que, segundo o autor, deveria ter conhecimento que o veículo ainda era de sua titularidade.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação ao primeiro requerido, e extingo o processo na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em relação ao segundo requerido, reconheço sua ILEGITIMIDADE e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.

Retifique-se a autuação para que conste no polo passivo como segundo requerido BANCO VOTORANTIM S.A no lugar de BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3696874, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela legitimidade passiva do BANCO VOTORANTIM S.A. e sua responsabilidade diante da alienação fiduciária realizada sem a anuência do recorrente, bem como a declaração de nulidade de tal alienação e a condenação do recorrido à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Reitero o deferimento da gratuidade de justiça proferida pelo magistrado de piso em despacho de ID nº 3696882, uma vez verificada a incidência da mesma diante os dispostos no art. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que, sob a luz da jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

A instituição financeira recorrida, como bem assentado em sentença, é apenas responsável pela alienação fiduciária, não se responsabilizando pelos detalhes atinentes à transferência do veículo para seu nome, responsabilidade esta que recai sobre o próprio recorrente e sobre o suposto adquirente do veículo, qual seja a CZ VEICULOS LTDA - ME. O banco em questão, no caso, apenas torna disponível o crédito necessário para a resolução da avença do contrato de compra e venda, não tendo relação com o processo de alienação em si. Nesse sentido, segue precedente semelhante do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ), mas apenas em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. 2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3. Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como "banco de varejo" e os "bancos de montadoras", que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (EREsp n. 1.379.839). 4.
Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor
. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.597.668/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 26/8/2016.)

Sendo assim, cabe ao adquirente do veículo realizar, junto ao órgão responsável, a transferência do veículo, e, na sua demora, a responsabilidade recai sobre o antigo proprietário do automóvel, não recaindo tal obrigação à instituição financeira (art. 123, I, e §1º c/c art. 134 do CTB).

Ainda, na falta de estipulação em sentido diverso e na ausência de prova em contrário, não há que se responsabilizar solidariamente a financeira pela não transferência do veículo, uma vez que o art. 265 do Código Civil é claro ao dizer que a solidariedade não é presumida, devendo haver previsão em lei o no contrato acordado entre as partes.

Em igual sentido entende o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A solidariedade não se presume, motivo pelo qual, na ausência de norma ou convenção que a estabeleça, não há que se falar em responsabilidade solidária do credor fiduciário pela ausência de transferência do veículo para o nome do devedor fiduciante (CC 265 c/c CTB 123 e 134). 3. Deu-se provimento ao apelo. (TJDFT, Acórdão 1212402, 07120644220188070020, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, além de todo o exposto, assim como frisado em sentença, não há nos autos provas suficientes para que se prove a real transferência do veículo. A cédula de financiamento juntando em ID nº 3696770 dispõe como entrada do financiamento apenas o valor de R$7.150,00 (sete mil cento e cinquenta reais), não havendo em nenhum lugar a prova da transferência da posse, domínio ou propriedade do veículo, ou seja, a parte recorrente não se desincumbiu de provar os fatos que constituem o seu direito (art. 373, I, do CPC), não sendo possível presumir os fatos por este alegado.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)